Tribunal: STF
Processo: AI 773027
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ART. 201, V, DA LEI MAIOR. REGIME PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCLUSÃO DO CONJUGE VARÃO. REQUISITOS LEGAIS DIFERENCIADOS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. INOVAÇAO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2008. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em homenagem ao princípio da isonomia, é vedada a exigência de comprovação de invalidez como requisito para inclusão do cônjuge varão como dependente de segurada de regime próprio de previdência.



    Alegada exigência de demonstração de dependência financeira prevista na legislação estadual não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.